Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750226-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, EXPRESSO BRASILIA LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença (0703574-12.2023.8.07.0002) movida por ADELIMAR DA COSTA E SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, formulado pelo executado, visando suspender a execução até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, no qual se questiona o valor do débito e pendente o julgamento do Recurso Especial interposto. Confira-se: “1) A executada insiste no pedido de suspensão do presente cumprimento provisório de sentença até decisão definitiva a ser proferida no Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n 0705430-80.2024.8.07.0000, cujo provimento foi negado. A matéria está preclusa. Indefiro o pedido. 2) Por outro lado, a nomeação à penhora de crédito decorrente de precatório não foi aceita pela exequente. Trata-se de recusa legítima, uma vez que “o crédito originário do precatório não se equipara a dinheiro, mas a direito de crédito” (Acórdão 556967, 20110020233887AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2011, publicado no DJe: 09/01/2012.). Assim, indefiro o pedido. 3) Prossiga-se com as diligências atinentes aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para pesquisas de valores e bens penhoráveis, como já determinado (ID 170432699). Faço consignar, novamente, que eventuais valores ou bens do devedor submetidos a penhora somente poderão ser levantados ou adjudicados pelo credor, mediante caução idônea ou o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa, nos termos do art. 521 do CPC. 4) Intimem-se”. (ID 215358193.) - g.n. No agravo, o executado pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a execução e de atos expropriatórios até a definição exata do valor do exequendo, objeto de análise em agravo anterior (0705430-80.2024.8.07.0000), atualmente aguardando julgamento de Recurso Especial. Subsidiariamente, requer o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ter interposto agravo de instrumento contra decisão anterior (0705430-80.2024.8.07.0000), pretendendo que a atualização do débito fosse realizada até a data do deferimento da recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei n° 11.101/2005), o qual encontra-se pendente de julgamento pelo STJ (n. 2024/0440364-7). Assim, considerando encontrar-se pendente de definição o exato valor da execução, entende ser prematura a decisão admitindo o prosseguimento da execução e defende a necessidade de suspender o feito ou “se prossiga a execução com valor incontroverso, ao menos até ulterior julgamento pelas instâncias superiores, que pode reduzir, consideravelmente o valor devido”. (ID 66599811 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento provisório de sentença iniciado pelo agravado visando o pagamento de “a) pensão mensal no valor de 1 salário mínimo”, assim como da quantia de “b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais”, conforme sentença proferida na fase de conhecimento e respectivo acórdão. (IDs 36210941 e 36211019). Nesta sede, o devedor agravado se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, sob o argumento de ser necessário aguardar a definição exata do valor exequendo, relacionado à atualização do débito (art. 9o, II, da Lei n° 11.101/2005), ainda pendente de decisão em Recurso Especial interposto em Agravo de Instrumento anterior (0705430-80.2024.8.07.0000). Todavia, inexiste óbice ao exequente iniciar, desde logo, execução provisória de sentença, devendo tão somente observar os requisitos estabelecidos pela legislação processual. A esse respeito, o art. 520 do CPC autoriza expressamente ao exequente iniciar o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser realizado da mesma forma do cumprimento definitivo, observando, contudo, o seguinte: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Desta feita, a alegação no sentido de existir discussão exata do valor exequendo pendente de resolução em Recurso Especial interposto em Agravo de Instrumento anterior, não constitui motivo suficiente para obstar o prosseguimento da execução provisória admitida pela legislação processual, tampouco impor ao credor a obrigação de buscar a execução do valor incontroverso apontado pelo devedor. Ademais, a própria decisão agravada ressaltou que eventuais valores constritos do devedor “somente poderão ser levantados ou adjudicados pelo credor, mediante caução idônea”, devendo ser analisada eventual risco na dispensa da caução em momento oportuno, na forma do parágrafo único do art. 521 do CPC. Nesse sentido: “(...) A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença (art. 521 do CPC) é restritiva. Assim, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único). 3. In casu, trata-se de valor elevado e o levantamento sem caução poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (0737796-46.2022.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/03/2023.) Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 18:55:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador